Tribunal: TJES
Processo: 0009696-53.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009696-53.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA
APELADO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EMEC OBRAS E SERVIc0S LTDA
em face da r. sentença, proferida
pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que julgou improcedentes os pedidos iniciais realizados na Ação de Cobrança c/c Indenização.

Irresignada, aduz a apelante, em suma: (I) a inequívoca aplicabilidade do CDC e necessidade de inversão do ônus da prova, (II)

o enquadramento da Apelante como consumidora lhe garante o direito ao prazo de doze meses de carência, de acordo com o artigo 57 da Resolução de n° 632/2014 da Anatel, (III) em razão das cobranças indevidas faz jus a repetição dos indébitos e a indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela CLARO S/A pelo não provimento.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 06 de Outubro de 2022.

DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EMEC OBRAS E SERVIcoS LTDA
em face da r. sentença, proferida
pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que julgou improcedentes os pedidos iniciais realizados na Ação de Cobrança c/c Indenização.

Irresignada, aduz a apelante, em suma: (I) a inequívoca aplicabilidade do CDC e necessidade de inversão do ônus da prova, (II)

o enquadramento da Apelante como consumidora lhe garante o direito ao prazo de doze meses de carência, de acordo com o artigo 57 da Resolução de n° 632/2014 da Anatel, (III) em razão das cobranças indevidas faz jus a repetição dos indébitos e a indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela CLARO S/A pelo não provimento.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se de ação de cobrança indevida c/c repetição de indébito e indenização por danos morais que visa demonstrar a ilegalidade da imposição de multas e de juros referentes a rescisão contratual e período de carência.

Alega a autora que realizou a contratação de serviço de telefonia e a aquisição de aparelhos celulares. Posteriormente, comunicou sua decisão em encerrar a relação contratual com a CLARO S.A. em virtude da insatisfação com o serviço prestado.

Afirma, todavia, que foi apresentada pela requerida uma relação de encargos moratórios a serem suportados pela Requerente, sob a justificativa de que existiam pagamentos em pendência e de que houve o descumprimento do período de carência.

Pois bem.

Insta consignar, num primeiro momento, que o caso em apreço deve ser submetido às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Explico.

O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a possibilidade da pessoa jurídica ser enquadrada na qualidade de consumidor, necessitando, porém, que seja consumidora final fática do produto ou serviço que está contratando. Vejamos,
in verbis
:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

No caso em exame, destaco que a empresa apelante contratou serviço de telefonia com a apelada, mas possui como atividade econômica principal Obras e Serviços de urbanização em ruas, praças e calçadas, sendo a
consumidora final fática do serviço contratado
.

Mesmo que assim não fosse,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, tem autorizado a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Cuida-se, na realidade, de admitir-se que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade que, vale lembrar, constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. Vejamos,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. ATRASO. CDC. AFASTAMENTO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. APLICAÇÃO.

1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.

2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.

3.
Em situações excepcionais, todavia, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade.

4. Na hipótese em análise, percebe-se que, pelo panorama fático delineado pelas instâncias ordinárias e dos fatos incontroversos fixados ao longo do processo, não é possível identificar nenhum tipo de vulnerabilidade da recorrida, de modo que a aplicação do CDC deve ser afastada, devendo ser preservada a aplicação da teoria finalista na relação jurídica estabelecida entre as partes.

5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1358231/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 17/06/2013)”

Baseado nesse entendimento, decidiu o Tribunal da Cidadania no REsp 1.195.642/RJ que “
a vulnerabilidade não se define tão-somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre outros fatores. Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora”.

Compulsando o acervo fático probatório dos autos, verifico que restou inequívoca, ainda, a vulnerabilidade da apelante em face da apelada, posto que houve contratação de serviços de telefonia móvel de uma grande operadora com atuação multinacional, por meio de contrato de adesão, não possuindo o objeto do contrato qualquer relação com a área de atuação da empresa contratante. De modo que devem ser aplicadas as regras postas no Código de Defesa do Consumidor, portanto.

O C. STJ possui o entendimento de que “
A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação
(como o serviço de TV a cabo)
revela-se lícita
, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado”. (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017.)

Todavia, essa Corte Superior entende que a estipulação de permanência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para além de excessivo, está em manifesta contrariedade às aludidas normas, que fixam lapso inferior.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMODATO DE APARELHOS CELULARES - EXCLUSÃO DE MULTA POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL DA AUTORA PELA CORTE A QUO - RECONHECIMENTO, NO ARESTO ESTADUAL, DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE "FIDELIZAÇÃO", POR CONFIGURAR "VENDA CASADA". INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA.

1. Contratação simultânea de prestação de serviços de telefonia móvel e de "comodato" de aparelhos celulares, com cláusula de "fidelização". Previsão de permanência mínima que, em si, não encerra "venda casada".

2. Não caracteriza a prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, a previsão de prazo de permanência mínima ("fidelização") em contrato de telefonia móvel e de "comodato", contanto que, em contrapartida, haja a concessão de efetivos benefícios ao consumidor (v.g. custo reduzido para realização de chamadas, abono em ligações de longa distância, baixo custo de envio de "short message service - SMS", dentre outras), bem como a opção de aquisição de aparelhos celulares da própria concessionária, sem vinculação a qualquer prazo de carência, ou de outra operadora, ou mesmo de empresa especializada na venda de eletroportáteis.

3. Superado o fundamento jurídico do acórdão recorrido, cabe a esta Corte Superior de Justiça julgar a causa, aplicando o direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ e da Súmula n. 456/STF.

4.
Em que pese ser possível a fixação de prazo mínimo de permanência, na hipótese dos autos, o contrato de "comodato" de estações móveis entabulado entre as partes estabeleceu a vigência por 24 (vinte e quatro) meses, distanciando-se das determinações regulamentares da ANATEL (Norma Geral de Telecomunicações n. 23/96 e Resolução 477/2007), de ordem a tornar tal estipulação, inequivocamente, abusiva, haja vista atentar contra a liberdade de escolha do consumidor, direito básico deste.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.097.582/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 8/4/2013.)

No caso em exame, deve ser observado, o prazo máximo de 12 (doze) meses para permanência, conforme o disposto no §1º da Art. 57 da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da ANATEL.

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

Dessa forma,
in casu,
entendo assistir razão a apelante ao pleitear o
afastamento da multa
pela rescisão após 12 meses de contrato, visto que observou o prazo máximo de permanência.

Com relação aos danos morais da pessoa jurídica, não vislumbro
que a empresa faça jus a essa indenização, consoante a jurisprudência deste Sodalício, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque
a configuração de danos morais em se tratando de pessoa jurídica somente se dá quando há a depreciação social da pessoa jurídica, ou seja, seu desprestígio perante terceiros ou a mácula de sua imagem perante o meio comercial.

No caso dos autos, apenas as ligações de cobranças não são suficientes para a configuração do dano moral, mormente em razão de não ter havido a inserção indevida do nome da empresa em cadastro negativo de crédito, o que poderia afetar o nome e a tradição de mercado.

Assim, por não ter sido provado pelos autores, que o bom nome da empresa e sua credibilidade perante clientes restaram abalados pelos fatos alegados nos autos, não há que se falar em indenização para a pessoa jurídica.

Nesse sentido destaco jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA - RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. 1 - Não tendo a Concessionária⁄Requerida comprovado a regularidade da cobrança das ligações internacionais incluídas nas faturas da Empresa⁄Autora, tais valores se constituem em cobrança indevida e devem ser excluídos da fatura.
2 - Para configurar a lesão moral da pessoa jurídica é indispensável que a falha do serviço abale a imagem da empresa perante terceiros, o que não restou provado nos autos.
3 – (...) (TJES, Classe: Apelação, 24130006877, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROVA - ÔNUS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.(...) 3. Embora provada a cobrança parcial de valores não devidos e a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes também em razão disso, essa negativação, por si só, não é suficiente para lhe causar dano moral,
sendo necessária, por se tratar de pessoa jurídica, a demonstração da ocorrência de abalo de sua honra objetiva, ao seu conceito e credibilidade perante terceiros, em especial no ramo econômico em que atua (Precedentes do C. STJ), o que nem sequer foi alegado
. 4. Recurso provido em parte. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Relator. Vitória, ES, 06 de agosto de 2013. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação, 35080090356, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 16/08/2013).

Em relação aos débitos em aberto, afirma a requerida que a empresa autora utilizou-se dos serviços e deve, portanto, arcar com as faturas em aberto antes da rescisão.

Assiste razão a apelada, devendo a apelante arcar com os valores referentes a serviços e aparelhos em aberto, mas afastando-se da cobrança a multa pela carência.

Quanto ao pleito de repetição do indébito, indefiro-o, visto que, do conjunto probatório, não restou demostrado que a autora efetuou o pagamento do valor cobrado pela CLARO. Da inicial, verifica-se apenas que houve a cobrança.

Dessa forma, não comprovado o pagamento resta indevida a repetição.

Nesse sentido: “Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2)
que haja o pagamento indevido pelo consumidor
; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis,
a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil
.” (TJDF, Acórdão 1293293, 07006225320208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020).

Com a reforma da sentença, faz necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim, considerando-se que ambas as partes foram vencidas e vencedoras, condeno-as reciprocamente ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, posto que o proveito econômico tornaria os honorários irrisórios.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para afastar a multa pela rescisão e redistribuir a sucumbência.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO –
CDC – APLICABILIDADE - CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – TELECOMUNICAÇÃO – LICITUDE – PRAZO 12 MESES – REPETIÇÃO INDÉBITO – INDEFERIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -

O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a possibilidade da pessoa jurídica ser enquadrada na qualidade de consumidor, necessitando, porém, que seja consumidora final fática do produto ou serviço que está contratando.

2 -
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

3-
“
A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação
(como o serviço de TV a cabo)
revela-se lícita
, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado”. (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017.)

4- Todavia, essa Corte Superior entende que a estipulação de permanência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, para além de excessivo, está em manifesta contrariedade às aludidas normas, que fixam lapso inferior.

(REsp n. 1.097.582/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 8/4/2013.)

5 - D
eve ser observado, portanto, o prazo máximo de 12 (doze) meses para permanência, conforme o disposto no §1º da Art. 57 da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da ANATEL.

6 - A configuração de danos morais em se tratando de pessoa jurídica somente se dá quando há a depreciação social da pessoa jurídica, ou seja, seu desprestígio perante terceiros ou a mácula de sua imagem perante o meio comercial.

7 -

In casu
, por não ter sido provado pelos autores, que o bom nome da empresa e sua credibilidade perante clientes restaram abalados pelos fatos alegados nos autos, não há que se falar em indenização para a pessoa jurídica.

8 -
Deve a apelante arcar com os valores referentes a serviços utilizados e aparelhos em aberto, mas afastando-se da cobrança a multa pela carência.

9 - “Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2)
que haja o pagamento indevido pelo consumidor
; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis,
a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil
.” (TJDF, Acórdão 1293293, 07006225320208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020).

10 - Redistribuição da sucumbência de forma recíproca.

11 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.